Tribunal: STF
Processo: RE 1318069
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR. FORMAÇÃO DE PRAÇA ESPECIALISTA. ALTURA. LIMITE MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS. 
    I - Conforme entendimento jurisprudencial emanado do Colendo STJ, admite-se que decisões judiciais adotem manifestações exaradas no processo em outras peças, desde que haja um mínimo de fundamento, com transcrição de trechos das peças às quais há indicação (per relationem). Precedentes (REsp 1399997/AM).
     II - A jurisprudência atualmente firmada no âmbito do Estado do Amazonas vem, reiteradamente, concluindo pela ausência de razoabilidade do limite mínimo de altura estabelecido naquela Lei.
     III — Recurso conhecido e desprovido.”
    2.  O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º; 37; 39 e 142, § 3º, X, da CF.
    3.  O recurso não pode ser provido. Isso porque dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria: (i) uma nova interpretação das cláusulas do edital do certame, bem como da legislação infraconstitucional pertinente; (ii) o reexame de material fático-probatório. Incidem, no caso, as Súmulas 279, 280 e 454/STF.
    4.  Diante do exposto, com base no art. 932, III e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
          Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator